Tribunal: TJSP
Processo: 2065989-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de ver reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que passe a depositar, como penhora, o montante relativo a 15% do seu faturamento contabilizado no livro diário. Após a interposição do recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto recursal. A

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de ver reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que passe a depositar, como penhora, o montante relativo a 15% do seu faturamento contabilizado no livro diário. Após a interposição do recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto recursal. A prolação de decisão em sede de agravo de instrumento faz desaparecer o interesse recursal da parte agravante. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2065989-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSÉ MARIA SIVIERO, é agravado JORGE MANUEL PINHEIRO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2065989-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2065989-21.2020.8.26.0000/50000
Agravante: José Maria Siviero
Agravado: Jorge Manuel Pinheiro de Almeida
Comarca: São Paulo
Juiz: Aline Aparecida de Miranda
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17617
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Pretensão de ver reformada a decisão que deferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
determinar ao agravado que passe a depositar, como
penhora, o montante relativo a 15% do seu faturamento
contabilizado no livro diário. Após a interposição do
recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento.
Perda do objeto recursal. A prolação de decisão em sede
de agravo de instrumento faz desaparecer o interesse
recursal da parte agravante. Aplicação do art. 932, III, do
CPC. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
deste Relator (fls. 198/201), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal, para determinar ao agravado que passe a depositar, como
penhora, o montante relativo a 15% do seu faturamento contabilizado no livro
diário, até o final julgamento do agravo de instrumento.
Inconformado, o agravante alegou o seguinte: a) antes
mesmo de proceder-se à penhora sobre o faturamento, já havia providenciado
parecer contábil que analisou minuciosamente a contabilidade do Cartório,
recomendando a penhora de 5% sobre o faturamento líquido, a fim de não
comprometer o custeio das despesas, especialmente salários de empregados e
tributos; b) independentemente da quantia depositada em juízo, esta não
poderá ser levantada pelo Agravante, uma vez que se trata de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2065989-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
provisório de sentença.
Contraminuta (fls. 155).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
despacho que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Observa-se que a C. 13a Câmara de Direito Público
apreciou o mérito do agravo de instrumento, dando provimento ao recurso
original.
Portanto, a matéria questionada no presente recurso de
agravo interno perdeu seu objeto em face do seu esvaziamento superveniente.
Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira afirma que:
“A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no
binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada,
necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse de
recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é preciso
que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de
um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem” (Comentários ao
Código de Processo Civil, volume V, página 298, 13a edição, Forense, 2006).
No mesmo sentido, alguns julgados desde Eg. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2065989-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de Justiça:
“Agravo
Interno.
Decisão
que
concedeu
efeito
suspensivo para que não sejam canceladas as hipotecas até ulterior
deliberação. Julgamento do agravo de instrumento que resulta na perda de
objeto do agravo interno. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo Interno
2232992-06.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Impugnação
a
penhora.
Redução.
Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem.
Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. Julgamento do Agravo de Instrumento.
Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP; Agravo Regimental
2125664-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso de agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator